Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-52.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002004-52.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON PEREIRA QUEIROZ - CPF: 027.694.271-05 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 043.733.931-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 –
POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE
1/6
EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – SANÇÃO REDIMENSIONADA
–
ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO –
PROCEDÊNCIA
– MOTOCICLETA
DE PROPRIEDADE DA COMPANHEIRA DO RECORRENTE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NEM A HABITUALIDADE DE SEU USO NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS
– AFASTAMENTO DO PERDIMENTO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, se o agente é primário, sem antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.

Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vanderson Pereira Queiroz
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002004-52.2019.8.11.0037, código 224366, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 5o do mencionado dispositivo legal, bem como a restituição da motocicleta apreendida à sua companheira, Rosângela da Silva Ribeiro, revogando-se o perdimento do bem (Ids. n. 38495971, 38495972 e 38495973).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 38495980, 38495981 e 38495982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, recomendando a aplicação da redutora em fração compatível com a quantidade e variedade de drogas transportadas pelo apelante. Não se manifestou, contudo, no tocante ao pedido de restituição do veículo (Id. n. 47038467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Vanderson Pereira Queiroz
foi condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 5o do mencionado dispositivo legal, bem como a restituição da motocicleta apreendida à sua companheira, Rosângela da Silva Ribeiro, revogando-se o perdimento do bem.

Razão assiste ao recorrente
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 19 de março de 2019, por volta das 12hs50min, na Avenida Quatorze de Março, no Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
VANDERSON PEREIRA QUEIROZ
foi preso em flagrante delito, por vender, bem como por ter em depósito, no interior de sua residência, drogas, consistentes em 44,62g (quarenta e quatro gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha (7 porções) e 1.130,88g (mil, cento e trinta gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína (1 porção), substâncias ilícitas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fl. 28-IP.

Infere-se do caderno investigativo, que Policiais receberam informações através do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (fl. 23-IP), que o denunciado comercializava entorpecentes nesta urbe, realizando inclusive, entregas, sendo que, para isso, utilizava-se de seus veículos (motocicleta e carro).

Consta que, os Investigadores de Polícia monitoravam a pessoa de Kenio Santana de Souza, quando, estando o mesmo na Avenida Quatorze de Março, no Bairro Parque Eldorado, visualizaram o denunciado chegando em sua motocicleta (Honda Biz – placa QBD-2443) para encontrá-lo, ocasião em que ambos conversaram e após
VANDERSON
contar o dinheiro que recebera naquele instante, evadiu-se do local.

Imediatamente, os policiais abordaram Kenio e encontraram com este, 01 (uma) porção de maconha, a qual disse que comprou de
VANDERSON
no momento acima relatado.

Em continuidade às diligências, os investigadores lograram êxito em encontrar o denunciado em seu local de trabalho e após, dirigiram-se à residência do mesmo, onde foram localizados tabletes de maconha, porção de cocaína, balança de precisão, plástico filme, bem como a quantia de R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais) em notas trocadas (fl. 04-IP).

Destaca-se que, em conversa informal com os policiais, o denunciado admitiu que realizava o comércio de substâncias entorpecentes. Ademais, na oportunidade que prestou declarações (fl. 13-IP), Kenio afirmou que costumava comprar drogas de
VANDERSON
.

Diante das evidências,
VANDERSON
foi preso em flagrante delito e indiciado pelo crime de tráfico de drogas
” (Id. n. 38491956).

Compulsando detidamente a sentença invectivada, observo que o magistrado de origem se reportou ao enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para indeferir o reconhecimento da redutora em questão, consignando que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do apelante, bem como a balança de precisão e o fato de que o recorrente utilizava uma motocicleta para efetuar a entrega das substâncias entorpecentes, evidenciavam a sua dedicação às atividades ilícitas.

Entretanto
, é importante enfatizar que, conquanto a materialidade e a autoria delitiva sejam incontroversas,
as quantidades de droga informadas na denúncia e na sentença estão invertidas
: na realidade, foram apreendidos 1.130,88g (mil cento e trinta gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha e 44,62g (quarenta e quatro gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína, consoante o termo de exibição e o laudo pericial encartados nos autos (Ids. n.
38491957, p. 4,
e 38491962, pp. 3-4). Tal esclarecimento é relevante na medida em que, por ser a maconha uma droga menos deletéria e,
geralmente
, muito mais barata que a cocaína, a posse de
aproximadamente 1kg (um quilograma) desse produto, por si só, não denota que o agente esteja inserido na estrutura de organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes, ou que esteja atuando nesse “ramo” há muito tempo.

Ademais,
embora os policiais tenham informado que já haviam recebido denúncias anônimas de que
Vanderson
vendia drogas, o que, em tese, insinuaria certa habitualidade, fato é que tais denúncias, por não serem dotadas de sindicabilidade (uma vez que não são submetidas ao contraditório), não se prestam a atestar tal circunstância. A abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, que redundaram na condenação em análise, foram as primeiras de sua vida – qualquer referência às suas atividades pretéritas é mera conjectura
, sem respaldo probatório suficiente nos autos.

A propósito, registro que a versão sustentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, no sentido de que recebera as drogas como “quitação de uma conta” e resolveu vender os produtos, na companhia de Kenio Santana de Souza, para obter liquidez e ao mesmo tempo se livrar das substâncias ilícitas, foi corroborada, em audiência, pelo mencionado indivíduo, que retificou – ainda que com pontuais incongruências – as declarações prestadas na etapa inquisitiva (Id. n. 38496451).

De qualquer sorte
, penso que a
eventual subsistência
da situação de traficância por determinado período não deve ser confundida com “dedicação a atividades criminosas”, ao menos no sentido trazido pela Lei Antidrogas, porque, em regra, o comércio de substâncias entorpecentes constitui delito único, permanente, cuja execução
s
e protrai no tempo – razão pela qual, em linhas gerais, não se pune o traficante por cada pequena venda realizada.

Nessa linha intelectiva,
adiro integralmente às ponderações lançadas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rondon Bassil Dower Filho em seu voto no julgamento da Apelação n. 87187/2015,
in verbis
:

“
(...)
afirmar que uma pessoa se dedica a atividades criminosas, necessariamente, pressupõe que ele seja afeto ao mundo do crime, ou, noutros termos, que faça do envolvimento em ilícitos um meio de vida, o que, muitas vezes, chega a se confundir com a própria condição de reincidente ou de portador de maus antecedentes.

Desta forma, soa um contrassenso, ou uma aberração jurídica, afirmar que um sujeito primário e sem antecedentes seja, ao mesmo tempo, alguém dado a práticas delitivas.
”

Diga-se de passagem que, embora o eminente colega tenha ficado vencido no julgamento do mencionado apelo, seu voto acabou sendo
alçado à condução prevalente
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Embargos Infringentes n. 162741/2015).

Outrossim, reputo pertinentes, nesse particular, as
críticas da doutrina
à dicção do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

“
Estranha é a previsão a respeito de não se dedicar às atividades criminosas, pois não diz nada. Na norma do § 4o, para que se possa aplicar a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 372).

Com efeito, os primados do devido processo legal e da presunção de inocência não permitem que se empreste a tal expressão (“
não se dedique às atividades criminosas
”) o alcance adotado na sentença, de modo que devemos analisar se os demais requisitos estampados no § 4o se fazem ou não presentes.

A aludida causa de diminuição foi pensada com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização das penas se exterioriza em regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao embargante sanção de semelhante intensidade à do grande traficante, que dissemina exacerbada quantidade de drogas em uma dala localidade.

Deparamo-nos diuturnamente com ações penais movidas contra réus primários, sem antecedentes, mas que são surpreendidos na posse de enorme quantidade de drogas. Nesses casos, o envolvimento do agente com organizações criminosas é insofismável, pois não é crível que alguém tenha acesso a, por exemplo, 50kg (cinquenta quilogramas) de cocaína, sem estar inserido num contexto de criminalidade sistêmica e profissionalmente estruturada.

O caso dos autos não se amolda a tal hipótese, uma vez que o apelante, como salientado, foi surpreendido na posse de pouco mais de 1kg (um quilograma) de maconha e pouco mais de 40g (quarenta gramas) de cocaína, quantidades que, a meu sentir, caracterizam incipiente traficância. Merecedora de reprovação, sem dúvida, mas proporcional ao grau de ofensividade conduta.

Trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça alinhado ao posicionamento ora endossado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA
. NEGATIVA INJUSTIFICADA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

1.
Revela-se ilegal a não aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 ao condenado primário e sem antecedentes criminais, surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecentes, quando as instâncias ordinárias, com base na conduta criminosa que lhe foi atribuída e pela qual findou condenado, concluíram que fizesse da traficância sua profissão, sob pena de considerar toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 uma situação incompatível com a aplicação da minorante em questão
.

(...)” (STJ,
Habeas Corpus
n. 230.115/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 27.3.2012; data da publicação: 8.5.2012).

Portanto, considerando que o apelante era primário, sem antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas (ao menos sob o prisma da presunção de inocência) e, ao que se tem notícia, não integrava organização criminosa, faz-se imperiosa a redução da reprimenda na terceira etapa do procedimento dosimétrico.

Com essas considerações, reduzo as penas fixadas pelo juízo
a quo
em 1/6, considerando,
em especial
, a variedade das substâncias entorpecentes e a considerável quantidade de maconha encontrada em poder do recorrente, estabelecendo a sanção privativa de liberdade em 4 anos e 2 meses de reclusão, e a pecuniária, em 416 dias-multa.

Ficam mantidos o regime semiaberto para o cumprimento inaugural da pena reclusiva (art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal) e o valor mínimo unitário para o dia-multa.

Finalmente, entendo que a motocicleta apreendida deve ser restituída à companheira do apelante, Rosângela da Silva Ribeiro, uma vez que, além de terem ficado comprovadas a propriedade legítima do veículo e a compatibilidade entre a renda de Rosângela – terceira de boa-fé – e o valor de compra do bem em questão (Ids. n. 38495975, pp. 3-5, e 38495976, pp. 1-4), o
parquet
não logrou demonstrar a habitualidade de seu uso na comercialização de drogas, de modo que o perdimento se afigura medida desarrazoada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para, reconhecendo a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, reduzir a reprimenda de
Vanderson Pereira Queiroz
a
4
anos e
2
meses de reclusão e
416
dias-multa, e determinar a restituição da motocicleta apreendida à pessoa de Rosângela da Silva Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020